Tribunal: TJES
Processo: 5009798-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009798-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANIO RONNEY FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009798-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANIO RONNEY FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS TRÁFICO- INSTRUÇÃO DEFICIENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1
Ressaltamos, que a instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer cópia do édito preventivo e de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos, principalmente quando os autos tramitam em segredo de Justiça. 2. N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente e seu corréu em associação criminosa
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se,
in casu
, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009798-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANIO RONNEY FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

VOTO

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JANIO RONNEY FERREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta o impetrante, excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, eis que este encontra-se custodiado desde 21.07.2022.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando, como ressaltado em sede de análise liminar: “
não verifico nos documentos anexados aos autos qualquer informação dos fatos imputados ao paciente, extrai-se apenas relatos dos fatos imputados aos réus Luiz Alberto Jorge Nunes e Edson Freitas Pereira Magalhães.”

Portanto, a
instrução do
Habeas Corpus
está claramente deficiente, não trazendo consigo sequer
cópia da denúncia recebida em desfavor do paciente e de seus corréus, bem como
de documentos que permitam entender a dinâmica dos fatos, principalmente quando os autos tramitam em segredo de Justiça.

Nesse sentido, cito:

[...] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019).(HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021.

Extrai-se das informações prestadas pela apontada autoridade coatora no ID 6022838: ”
Às fls. 215/219, em manifestação datada de 08/08/2022, o parquet aditou a denúncia para incluir JANIO RONNEY FERREIRA, no pólo passivo, também imputando ao mesmo as sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, tendo sido determinada a sua notificação às fls. 220 dos autos”.

Portanto, restaram demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Reitero, nesse contexto, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Desta feita, demonstrada de forma concreta a fundamentação da custódia cautelar do paciente, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública, evidenciando-se,
in casu
, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.